Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024580-68.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 698.490.641-53 (AGRAVANTE), MARIA DIVINA DIAS PEREIRA - CPF: 161.845.721-72 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 186, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada contra sentença da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização
.
A decisão agravada considerou intempestiva a apelação protocolada em 28/04/2025, uma vez que o prazo recursal findara em 06/03/2025, não se aplicando, para fins de suspensão, a prerrogativa da intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para interposição de apelação pela Defensoria Pública deve ser contado a partir da intimação pessoal da parte assistida; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a apelação interposta em 28/04/2025 poderia ser considerada tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A intimação da Defensoria Pública em 13/12/2024 iniciou regularmente o prazo recursal em 21/01/2025, com a prerrogativa da contagem em dobro prevista no art. 186 do CPC.

O § 2o do art. 186 do CPC
se
aplica apenas a hipóteses em que se exija providência ou informação exclusiva do assistido, não abrangendo a interposição de recurso, ato autônomo da Defensoria Pública.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais firmou entendimento de que a Defensoria Pública possui autonomia funcional para interposição de recursos, sendo desnecessária a anuência ou intimação pessoal da parte assistida.

A apelação foi apresentada após o término do prazo legal, configurando manifesta intempestividade, vício insuprível que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública não suspende nem prorroga o prazo recursal por intimação pessoal do assistido, salvo quando demonstrada a necessidade de providência exclusiva deste.

A Defensoria Pública possui autonomia funcional para interpor recursos independentemente da manifestação da parte assistida, devendo zelar pela tempestividade dos atos processuais.

A intempestividade constitui vício insanável, que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 186, caput e § 2o; LC no 80/1994, art. 4o, XVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 64894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2021; TJ-AL, Apelação Cível no 0732130-07.2019.8.02.0001, Rel. Des. Otávio
Leão Praxedes, 2a Câmara Cível, j. 28.02.2025; TJ-RO, AI no 0802640-22.2021.822.0000, j. 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo Interno
interposto
por
ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA
c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
296993860
,
em que
não conheci
d
a Apelação Cível
manejad
a

contra sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação
d
e Rescisão
d
e Contrato
d
e Compra
e
Venda
d
e Imóvel C/C Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
ajuizada porMARIA DIVINA DIAS PEREIRA
.

Na decisão agravada, este Relator
deixou de conhecer do apelo por considerá-lo intempestivo
, fundamentando-se no fato
de que o pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública não teria o condão de suspender ou interromper o prazo recursal,
o qual
se inici
ou
em 21/01/2025
e se findou
em 06/03/2025.

Irresignada, a agravante interpôs o presente
a
gravo
i
nterno

sustenta
ndo
que o recurso é tempestivo, pois a intimação pessoal da assistida foi deferida em primeiro grau e somente se concretizou em 25/03/2025, devendo o prazo recursal ser contado a partir da juntada aos autos do respectivo mandado.

Aduz, ainda, que considerando o prazo em dobro assegurado à Defensoria Pública e a suspensão de prazos forenses em determinadas datas, o termo final recursal ocorreria apenas em 15/05/2025, sendo que a apelação foi protocolizada em 28/04/2025, dentro, portanto, do prazo legal.

Com essas considerações, p
ugna

pelo provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta e determinado o seu regular processamento.

Devidamente intimad
a
,
a
agrav
ad
a
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
313385860
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
MARIA DIVINA DIAS PEREIRA

em face da agravante

ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA
, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato de compra e venda dos apartamentos n.o 303 e 304 do Residencial Esplanada, determinando a reintegração da autora na posse dos imóveis e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

A
sentença foi publicada em 13/12/2024, ocasião em que a Defensoria Pública foi regularmente intimada, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 21/01/2025. Considerando-se a prerrogativa do prazo em dobro, nos termos do art. 186 do CPC, e excluídos os feriados de 03 e 04 de março (Carnaval), o termo final para interposição do recurso ocorreria em
06/03/2025.

Contudo, o recurso foi interposto tão somente em
28/04/2025
.

Embora a
Defensoria Pública
tenha sido intimada
da sentença
e se manifestado
pela necessidade de intimação pessoal da apelante,
a qual se deu em 25/03/2025
, momento em que, a seu sentir, teria iniciado o prazo para interposição do apelo
, este argumento
não tem o condão de afastar a extemporaneidade do
recurso.

Isso porque o §2o do art. 186 do CPC
se
aplica apenas quando se exige providência ou informação exclusiva do assistido, hipótese que não se verifica na interposição de recurso, ato processual de iniciativa autônoma da Defensoria Pública.

A propósito:

“(...)
7- Segundo o art.
186
,
§ 2o
, do
CPC/15
, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada, como, por exemplo, indicar as testemunhas a serem arroladas, exibir documento por força de ordem judicial, cumprir a sentença (art.
513
,
§ 2o
,
II
, do
CPC/15
) e ser cientificado do requerimento, pelo exequente, de adjudicação do bem penhorado (art.
876
,
§ 1o
,
II
, do
CPC/15
). 8-
O ato de recorrer da sentença que for desfavorável ao assistido, contudo, não está no rol de providências ou de informações que dependam de providência ou de informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, pois o mandato outorgado ao defensor dativo lhe confere os poderes gerais da cláusula ‘ad judicia’, que permitem ao defensor não apenas ajuizar a ação, mas também praticar todos os atos processuais necessários à defesa dos interesses do assistido
,
inclusive recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis
. 9- Na hipótese, ademais, há procuração outorgada pela assistida com poderes expressos para recorrer e que foi utilizada pelo defensor dativo, inclusive, para, em nome dela, impetrar o mandado de segurança e para interpor recurso ordinário do acórdão que denegou a ordem, o que demonstra a desnecessidade da prévia intimação pessoal da assistida para que fosse impugnada a sentença de parcial procedência da ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos. 10- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.
”
(RMS 64894/SP, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 03.08.2021
) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 186, § 2o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR: O prazo para interposição da apelação pela Defensoria Pública, considerando a contagem em dobro prevista no art. 186 do CPC, encerrou-se em 09/02/2024, tendo o recurso sido interposto apenas em 27/08/2024, caracterizando manifesta intempestividade. A prerrogativa de suspensão do prazo recursal prevista no art. 186, § 2o, do CPC aplica
-
se apenas quando a Defensoria Pública comprovar a necessidade de providência ou informação exclusiva da parte assistida, o que não se verifica no caso concreto
. A interposição de recurso constitui prerrogativa processual autônoma da Defensoria Pública e não depende da anuência da parte assistida, sendo seu dever atuar tempestivamente para evitar a preclusão. Jurisprudência consolidada reafirma que a Defensoria Pública possui autonomia funcional para a condução processual de seus assistidos, não se justificando a alegação de necessidade de providência do assistido para a interposição de recurso.
Recurso não conhecido, por intempestividade. Tese de julgamento: 1. A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública não se estende à suspensão do prazo recursal sem demonstração concreta da necessidade de providência exclusiva da parte assistida.
2 .
A Defensoria Pública possui autonomia para interpor recursos independentemente da anuência da parte assistida, devendo atuar diligentemente para evitar preclusão

(...)”
(TJ-AL - Apelação Cível: 07321300720198020001 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 28/02/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025) (
g.n
)

“
Agravo de instrumento. Intimação pessoal de parte assistida pela Defensoria Pública. Art. 182, 2o, do CPC. Desnecessidade. Exigência de que haja providência a ser por ela realizada ou informação a ser por ela prestada. Procuração com poderes gerais da cláusula ad judicia. Autorização para a prática de atos processuais necessários à defesa do assistido, inclusive recorrer. 1. Conforme § 2o do art. 186 do CPC, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada. 2.
O ato de recorrer de sentença desfavorável ao assistido não está no rol de providências, ou de informações, que dependam de providência ou de informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, pois a procuração outorgada ao Defensor dativo lhe confere os poderes gerais da cláusula ad judicia, que permitem ao não apenas ajuizar a ação, mas, também, praticar atos processuais necessários à defesa dos interesses do assistido, inclusive recorrer de decisões desfavoráveis
. 3. Agravo não provido.
”

(
TJ-RO - AI: 08026402220218220000 RO 0802640-22.2021.822.0000, Data de Julgamento: 18/10/2021)
(
g.n
.)

Dessa forma, a prerrogativa da intimação pessoal não tem o efeito de suspender ou prorrogar o prazo recursal quando a própria Defensoria Pública já tenha sido regularmente intimada da decisão.

Como visto
, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto de diversos Tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública possui autonomia funcional para interposição de recursos, independentemente da anuência ou manifestação do assistido, cabendo-lhe atuar diligentemente para evitar a preclusão. A interposição fora do prazo legal, portanto, constitui vício insuprível, que impede o conhecimento do recurso
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a Defensoria Pública, em razão de sua natureza institucional, exerce representação processual autônoma, competindo-lhe, de forma discricionária, avaliar a conveniência e a oportunidade da interposição de recursos, consoante dispõe o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n.o 80/1994.

Logo, eventual omissão da Defensoria Pública na interposição de recurso dentro do prazo legal não pode ser justificada sob o argumento de necessidade de providência da parte assistida, uma vez que a recorribilidade das decisões judiciais se insere no âmbito de sua atuação funcional, sendo seu dever atuar diligentemente para evitar a preclusão.

No caso em apreço, verifica-se que todas as prerrogativas asseguradas à Defensoria Pública foram devidamente observadas, haja vista a intimação pessoal do defensor e a contagem em dobro do prazo recursal.

Ainda assim, o recurso foi interposto após o decurso do lapso legal, configurando manifesta intempestividade. Trata-se de vício insanável, que não comporta correção ou convalidação, por se referir a pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo
incólume
a decisão que não conheceu da apelação, por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025